Tribunal: STF
Processo: RE 207157
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. GRAVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FILMES
E VIDEOTEIPES. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INCIDÊNCIA DO DL 406/68,
REDAÇÃO DA LC 56/87, Nº 63 DO ANEXO. ALEGADA OFENSA AO ART. 155, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Operações consideradas inseparáveis pela regra sob
enfoque, para efeito de incidência do ISS.
Matéria vinculada à aplicação de norma de natureza
infraconstitucional, insuscetível de ser examinada pelo STF, na via
do recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.